Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005693-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALISSON RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 019.751.151-12 (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMOZINADO APÓS A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
– 1
.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA PROGRESSIVO DE PENA
–
INVIABILIDADE
–
INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
– CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME COMPATÍVEL COM O TÍTULO CONDENATÓRIO
DO AGRAVANTE

–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENA – 2.
PRETENDIDA A FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO
–
PLEITO DE
ABRANDAMENTO
DAS

RESTRIÇÕES DE FINAIS DE SEMANA
,

AUTORIZAÇÃO PARA
SE
AUSENTAR DA COMARCA SEM
AUTORIZAÇÃO

JUDICIAL
E FREQUÊNCIA BIMESTRAL DE COMPARECIMENTO EM JUÍZO
– IMPOSSIBILIDADE
–
É VEDADA A INSERÇÃO DO
CONDENADO
EM CONDIÇÕES
MAIS BRANDAS QUE O ESTABELECIDO EM LEI
–
ART. 115 DA LEP
–
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– ENTENDIMENTO DO STJ – 3.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais avalizar as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

O sistema progressivo de cumprimento de penas,

confere ao condenado o direito a ser inserido em um regime compatível com o seu título condenatório e a progredir de regime de acordo com seus méritos.

Na espécie,
todavia,
o
fato
de o
agravante
ter cumprido pena em regime semiaberto
,
em circunstâncias mais
brandas
que o legalmente estabelecido
,
não
lhe
confere o direito subjetivo de ser
inserido em condições mais
flexívei
s após ser progredido para o regime aberto.

2. Impossibilidade da fixação de condições de cumprimento da pena em regime aberto em circunstâncias mais brandas que as estabelecidas
em
l
ei
.
Os pedidos de flexibilização das restrições de finais de semana e autorização para
se
ausenta
r
da
c
omarca, sem
autorização
judicial, violam
frontalmente
o
s incisos I e III do
art. 115
da Lei de Execução Penal.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça
.

3
.
Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Alisson Rafael de Oliveira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Campo Novo do Parecis
-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n. 000
0914
-
04
.2018.8.11.00
50
,
fixou
-lhe
as condições do regime aberto nos termos
daquelas

que foram
anteriormente estabelecidas
para o cumprimento do
regime semiaberto.

O agravante, forte nas razões recursais acostadas ao ID
82364498
– p.
161
/
163
,
pugna pela flexibilização das condições de cumprimento do regime aberto, ao argumento de que
a
manutenção
daquelas [condições]
do regime semiaberto viola o sistema progressivo de cumprimento de pena,
entendendo
que deve cumprir o restante da
sua
pena em circunstâncias mais brand
a
s,

mormente na hipótese em que desempenha a
função
de líder religioso, cuja atividade exige
a realização de eventos nos finais de semana e o
deslocamento entre
M
unicípios
do Estado
.

O agravado, com alicerce nas contrarrazões jungidas ao ID
82364498
– p.
172
/
175
, rebate as asserções deduzidas pelo agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
82364498

– p.
179/180
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo desprovimento
deste
recurso (ID
92715981
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
que o agravante cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
em razão
ter sido
condena
do
nos autos da
Ação Penal n.
000
1570
-
75
.200
6
.8.11.00
51
,
que tramitou no
Juízo da

3o
Vara da
Criminal da
Comarca de
Campo Verde
-MT, por incurso no
art.
21
3

do Código Penal

(data do fato
:

17
de
mai
o
de 20
0
6
- trânsito em julgado
:
1
6
de
agost
o
de 20
1
7
)
.

Ressai
destes
autos que
o agravante
foi submetido à audiência admonitória,
no dia
2 de outubro de 2018
;

tendo

inici
ado
o cumprimento
da

sua
pena em regime semiaberto harmonizado,
após
concorda
r
com as seguintes condições de cumprimento de pena:

I) Permanecer em sua residência, nos dias úteis e sábados, das 20horas às 06horas, e integralmente nos demais dias de folga. Aos sábados, desde que devidamente comprovado, poderá sair para o trabalho até as 12horas;

II) Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

III) Não se ausentar da comarca, sem autorização judicial;

IV) Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;

V) Não portar quaisquer tipos de armas.

VI) Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo religiosas;

VII) Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças.

VIII) Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar drogas proibidas.
(ID

82364498 – p. 55
/57
)

Após o adimplemento
dos requisitos
para a progressão
de
regime
, a autoridade judicial
fixou
ao agravante
as
mesmas
condições
estabelecidas para o cumprimento
d
a pena em
regime
aberto
, tal como se infere desta parte de sua decisão:

Considerando o que o regime aberto nesta comarca é cumprido na forma domiciliar, e com fulcro nos artigos 113 ao 115, todos da LEP, fixo as condições abaixo para ingresso do reeducando no referido regime
:

I - Permanecer em sua residência, nos dias úteis e sábados, das

20:00 às 06:00 horas, e integralmente nos demais dias de folga,

ou seja, aos domingos e feriados, sem prejuízo da vigência da

decisão proferida no mov. 1.1 – páginas 75-78, a qual poderá

ser revista em qualquer tempo;

II - Sair para o trabalho e retornar, nos horários acima fixados;

III - Não se ausentar da comarca de Campo Novo do Parecis,

sem autorização judicial;

IV - Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo

dia 10 de cada mês;

V - Não portar quaisquer tipos de armas;

VI - Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas,

nenhum tipo de bar, boate, congêneres ou festas, salvo

religiosas;

VII - Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;

VIII - Não ingerir bebidas alcóolicas e nem consumir ou usar

drogas proibidas

(
ID

82364498 – p.
126
)
.
Destacamos

Inconformado com a manutenção das condições de cumprimento de pena,
o agravante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes,
postulando o
abrandamento das condições de cumprimento de pena, ao argumento de que houve erro material da autoridade judiciária ao impor as mesmas condições de cumprimento do regime semiaberto após a progressão para o regime aberto.

Ao apreciar o pleito, o juízo das execuções penais
desproveu
os
aclaratórios
, nos seguintes termos:

No caso em tela, vê-se que os
EDcl
opostos pelo reeducando têm caráter infringente para aplicação de efeito modificativo da decisão embargada, na exata medida em que, se reconhecida a contradição, a alteração da decisão seja consequência necessária.

Entretanto, em análise detida de suas razões recursais, verifico inexistir amparo legal à alteração do decisum objurgado.

Na esteira do que assinalou o douto
presentante
do Ministério Público o que se vê no caso em tela é que o reeducando está a se beneficiar desde o início em que deu início ao cumprimento de sua reprimenda. Isto porque em Campo Novo do Parecis/MT não há estabelecimento adequado para o cumprimento do regime semiaberto, situação idêntica ocorre na maior parte das Comarcas do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o apenado se beneficia desde o início ante o cumprimento das mesmas condições previstas ao regime aberto a ser cumprido nesta Comarca, na forma dos artigos 113 e 115 da LEP, pois o recolhimento se dá no momento de folgas e repouso noturno em sua própria residência.

Em suma, não é porque o Estado falhou ao não fornecer estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da reprimenda do apenado, na forma da lei de regência, que o Juízo da Execução Penal está obrigado a reconhecer inadvertidamente direitos em favor do sentenciado.

Vale ressaltar que, nos termos do artigo 66, inciso VI da LEP, compete ao juiz o ajustamento do cumprimento da pena ao seu regime de cumprimento, desde que observada a natureza da reprimenda e os fins que norteiam a sua execução, sem prejuízo da promoção da efetividade da resposta penal, como vem ocorrendo no caso concreto e nos demais processos executivos de penas em trâmite nesta Comarca.

No ponto, importa registrar, ainda, que pedidos de flexibilização das condições do regime de pena compreende a apresentação de justificativa plausível apta ao convencimento deste Juízo, o que não ocorreu no caso em tela consoante fundamento lançado na decisão objurgada.

Nesse sentido, colha-se o teor de voto exarado no
REsp
no 1649771, julgado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Embora o regime aberto seja mais brando e o apenado goze de diversos benefícios, ainda configura uma modalidade de cumprimento de pena, ou seja, o apenado encontra-se sob a tutela do estado, cumprindo uma sanção penal, com a consequente restrição ao seu direito à liberdade.

Ademais, o embargante sustenta que houve omissão no decisum objurgado ao argumento de que não apreciou o seu pedido de dispensa da audiência admonitória, situação que foge
a
regra legal (LEP, art. 113).

Não se pode excogitar que a dispensa da realização da audiência admonitória encontra amparo no princípio da economia processual quando a admoestação das condições fixadas ao regime imposto ao Apenado cabe ao Magistrado – menção expressa (Juiz) contida na norma citada alhures.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da embargante, uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a decisão foi devidamente fundamentada.

Portanto, restou evidente apenas a inconformidade do embargante em face da decisão proferida, não havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridades.

Ante o exposto, recebo os embargos e, no mérito, não os acolho, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na decisão embargada.
(ID
82364498 – p. 143/144)

Conforme
asseverado linhas
volvidas
, o
agravante
almeja ver reformada a decisão que
, a despeito de progredi-lo ao regime aberto, manteve
as mesmas
condições
do
regime semiaberto
,
asseverando
de que o
sistema progressivo de cumprimento de pena estabelece que
, após a progressão,
o
condenado
deve ser inserido em condições menos gravosas.

Nesse contexto
, pleiteia a flexibilização das c
ondições impostas ao regime
aberto “
sobretudo os horários nos finais de semana para que o Reeducando realize eventos religiosos e casamentos que, na qualidade de pastor da Igreja Videira, tem o condão de conduzir o ato
; além de autorizá-lo ausentar-se da comarca a
té 15 (quinze) dias
sem prévia autorização do Juízo, mediante comprovante das atividades exercidas; bem como para
alterar o comparecimento mensal do Reeducando em Juízo,
PARA BIMESTRAL
”

Destaque no original

No entanto,
tem-se
que a decisão invectivada não merece reparos,
uma vez que
a manutenção d
as condições do
cumprimento do regime semiaberto, após a progressão para o regime aberto,
não implica em violação ao regime progressivo de cumprimento de pena
, porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35, do Código Penal e art. 91 da
Lei de Execução Penal.

Em razão dessa deficiência

em
todos os
Estados da
F
ederação
, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS que “
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o
cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, constata-se que
, ao
iniciar o cumprimento de pena em
regime semiaberto
harmonizado
, o agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário.

Isso
,
porque
o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou análogo, devendo
, pois, ficar
sob constante recolhimento e vigilância nos ditos locais; enquanto isso,
aquele que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga, situaçã
o a qual
o agravante
se encontra submetido
.

Assim, resta claro que as condições impostas ao agravante para o cumprimento da pena em regime semiaberto foram estabelecidas, em total consonância com a Sumula Vinculante 56, segundo a qual
:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.

Ademais disso, o
fato de o
agravante
ter
iniciado o

cumprimento
d
a
pena em regime semiaberto
,
em condições mais brandas que o estabelecido em lei
,
não
lhe
confere
o
direito de ser
progredido, em
condiç
ões mais brandas que as previstas na legislação para o cumprimento da sanção em regime aberto.

E tais assertivas têm pertinência, eis que

o sistema progressivo de cumprimento de penas, confere ao condenado o direito a ser inserido em um regime compatível com o
seu
título condenatório e a progredir de re
gime de acordo com seus méritos.
Logo
,
a manutenção
da
s condições do regime aberto de cumprimento de pena não configura violação à individualização da pena, tampouco
excess
o de execução.

Por
outro viés
,
quanto ao
s
pleito
s
de flexibilização das restriç
ões de finais de semana e para
o agravante

se
ausentar da comarca por mais de 15 dias, sem autorização judicial
,
é imperioso ressaltar que,

igualmente, não lhe assiste razão,
eis que
tais pretensões violam o disposto no art. 115 da Lei de Execução Penal
assim redigido
:

Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto,
sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias
:

I -
permanecer
no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga
;

II -
sair
para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial
;

IV -
comparecer
a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado
.

Destacamos

Destarte
, agiu com acerto o presidente do executivo de pena ao indeferir o pleito de
flexibilização das condições impostas ao regime aberto, haja vista a ausência de previsão legal das condições de cumprimento pleiteadas pelo agravante
.

Aliás, acerca do tema, este é o
posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA SE AUSENTAR DA COMARCA A FIM DE ATUAR COMO ADVOGADO, MANTENDO-SE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO DECISUM. PREVISÃO AUTORIZADA PELO ART. 115, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.

2.
O artigo 36 do Código Penal prevê como uma das regras do regime abert
o, em seu parágrafo 1o, que o "
condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga". Na mesma toada, o art. 114 da Lei de Execuções Penais - LEP estabelece como uma das condições para a concessão de tal regime que o condenado esteja trabalhando ou que comprove a possibilidade imediata de trabalhar.

3.
Por outro lado, o sistema progressivo de cumprimento da pena não implica a plena liberdade ao paciente quando obtida a progressão ao regime aberto, mas apenas uma menor vigilância, enquanto a pena é cumprida e a aptidão do sentenciado ao convívio social é comprovada. Assim, não poderá o sentenciado se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial (
art. 115, III, da LEP).

4.
Eventuais pedidos de ausência da comarca devem ser específicos, seja quanto ao período da ausência, seja quanto ao local de destino, sendo vedados requerimentos de autorização excessivamente genéricos, por prazo indeterminado, sob pena de corresponder a uma soltura.

5.
No caso concreto, em que o paciente necessita trabalhar como advogado em outras comarcas, basta que apresente os documentos de justificação e localização ao Juízo das Execuções, mantendo-se as condições do regime
aberto estabelecidas no decisum. Em se tratando de processo judicial, é perfeitamente possível esse pedido de autorização prévia quando há necessidade de se ir a outra comarca para distribuir uma ação ou recurso, bem como para realizar audiências e atender clientes, situações essas que são marcadas com antecedência.

6.
Habeas corpus não conhecido, salientando, contudo, a possibilidade de o impetrante/paciente solicitar prévia autorização perante o Juízo das Execuções, mediante documentação, a fim de que possa se deslocar a outras comarcas para atuar como advogado
.

(HC 541.659/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
09/12/2019)
.

Destacamos

Por
derradeiro,
em relação à

frequência
do
comparecimento
do agravante
em juízo para informar e justificar as suas atividades,
nos termos do art. 115,
IV, da L
ei da
E
xecução
P
enal
,

cabe ao juízo das execuções penais,

responsável
pelo acompanhamento da execução,

estabelecer

o lapso temporal
da referida condição
, pautado pelo princípio da individualização da pena e valorando
suas
características pessoais.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Alisson Rafael de Oliveira
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021